Tribunal: TJDFT
Processo: 0752771-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, e manteve inalterada a decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de mandado de verificação, a ser cumprido por oficial de justiça, para delimitar a extensão da obrigação a ser satisfeita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria vício de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.